Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE. COAUTORIA COMPROVADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente.
2. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, porquanto o menor reclama pronta atuação do Estado.
3. Nos atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
4. Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo a confissão do menor, corroborada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, comprovam que o adolescente praticou os atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, e de tentativa de latrocínio.
5. Em uma atuação conjunta (decisão comum e divisão de tarefas) para a consumação de um fato, autor é aquele que pratica um ato relevante na execução do plano delitivo global.
6. A confissão espontânea do adolescente não conduz ao abrandamento da medida aplicada, sobretudo diante da gravidade do ato infracional, pois a medida socioeducativa não tem natureza jurídica de pena.
7. A prática de atos infracionais com violência a pessoa, a existência de outras passagens do adolescente por atos infracionais, além de outros fatores de risco, justifica a aplicação da medida de internação.
8. Recurso conhecido e não provido.